Tribunal: TJSP
Processo: 1005757-18.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - Prescrição da ação não configurada, por se tratar de obrigação de trato sucessivo - Pretensão ao recebimento de Participação de Lucros e Resultados (PLR) – Impossibilidade - Entendimento pacificado pelo C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.425326/RS, sob o rito dos recursos repetitivos - Precedentes do STJ e do TJSP – Recurso provido, para julgar

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - Prescrição da ação não configurada, por se tratar de obrigação de trato sucessivo - Pretensão ao recebimento de Participação de Lucros e Resultados (PLR) – Impossibilidade - Entendimento pacificado pelo C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.425326/RS, sob o rito dos recursos repetitivos - Precedentes do STJ e do TJSP – Recurso provido, para julgar improcedente a ação, com inversão do ônus da sucumbência.